Tribunal: STF
Processo: MS 39814
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA.   MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 



1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão monocrática por meio da qual não conheci do mandado de segurança.



2. Recurso manifestamente incabível. Erro grosseiro. Inviabilidade de aplicação da fungibilidade recursal.



3. Determinação de certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida, em vista da impossibilidade de interposição de outros recursos nos autos, consoante o princípio da unirrecorribilidade.



4. Recurso não conhecido.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte impetrante (eDOC nº 20), por meio de petição de 102 (cento e duas) laudas e com uma redação confusa e desconexa, com objetivo de impugnar decisão monocrática por mim proferida, na qual não conheci do presente mandado de segurança, diante da flagrante inépcia da peça inaugural.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Cuidando-se de decisão monocrática que não conheceu do mandado de segurança, o recurso cabível seria o agravo regimental, consoante dispõe o artigo 317 do RISTF, in verbis:



    Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.



    No mesmo sentido, prescreve o art. 1.021 do CPC:



     Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.



    Diante disso, o presente recurso extraordinário não deve ser conhecido, uma vez que não é a via adequada para impugnar decisão monocrática proferida em mandado de segurança impetrado perante este STF. 



    A competência desta Suprema Corte para analisar recursos extraordinários se restringe aos casos em que interpostos contra acórdãos de Tribunais ou de Turmas Recursais, por meio dos quais sejam decididas causas em única ou última instância, conforme se extrai do art. 102, III, a, da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, em casos análogos aos dos autos é inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. Isso porque, em tais casos, considera-se erro grosseiro a interposição de recurso manifestamente incabível. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “O recurso extraordinário não é a via adequada para questionar decisão proferida pelo STF, configurando erro grosseiro sua interposição nos presentes autos, razão pela qual inaplicável o princípio da fungibilidade recursal”. (Rcl 64703, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 05-08-2024, grifei)



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CF, ART. 102, III, “A”). PRINCÍPIO DA TIPICIDADE. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O recurso extraordinário não é a via adequada para impugnar decisão monocrática proferida em mandado de segurança. [...]”



    (MS 29630 ED-AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 24-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 10-04-2015 PUBLIC 13-04-2015 - grifei)



    “INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ERRO GROSSEIRO [...] QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. [...]



    Não se revela admissível, porque inexistente, ‘recurso ordinário’ contra julgamentos emanados do STF. Incidência, na espécie, do princípio da legalidade ou da tipicidade dos recursos. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal.”



    (MS 28.857 QO, rel. min. Celso de Mello, j. 14-9-2011, P, DJE de 20-3-2013 - grifei)



    Esclareço que, consoante o princípio da unirrecorribilidade, ou singularidade, não são mais cabíveis recursos em face da decisão recorrida. Desse modo, em razão da preclusão consumativa do direito da parte de recorrer, deve ser reconhecido o trânsito em julgado da referida decisão. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado e proceda ao imediato arquivamento dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente